Tribunal: TJDFT
Processo: 0712441-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0712441-36.2019.8.07.0001 APELANTE: RKI RECREACAO E LAZER LTDA APELADO: ANTONIO BARBOSA ABREU JUNIOR DESPACHO Certifique a Secretaria o decurso de prazo para a apelante prestar caução, conforme determinado no id 20273771. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR